Tribunal: TJSP
Processo: 2031530-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031530-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
VALÉRIA BOCCO VILAÇA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031530-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38988
2
VOTO N. 38988
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2031530-90.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BAURU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
EMBARGANTE: VALÉRIA BOCCO VILAÇA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter infringente do julgado. Inadmissibilidade na hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 168/171, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, a
pretexto da verificação do vício da omissão.
Sustenta a embargante, em síntese, que a decisão é omissa, eis que
não houve fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do disposto no artigo
85, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como a aplicação ao embargada da multa por
litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar da
decisão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir omissão supostamente existente na decisão objurgada, pois revelam a
finalidade exclusiva de arbitramento de honorários advocatícios recursais e aplicação de
multa por litigância de má-fé, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de
configuração dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo
Civil.

Com efeito, a decisão impugnada não registra omissão a ser suprida,
do que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, valendo realçar que se afigura
despropositada a postulação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031530-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38988
3
ocasião do julgamento de agravo de instrumento, especialmente nos casos em que a
insurgência tem por alvo decisão interlocutória que nem mesmo deliberou acerca de tal
encargo processual.
Ora, cristalina é a disposição contida no artigo 85, caput, do Código
de Processo Civil, no sentido de que “a sentença (grifei) condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”, estabelecendo o parágrafo único, do aludido
dispositivo legal, tão somente, que se cumularão os honorários fixados por sentença nas
diversas etapas do processo, caso se verifique multiplicidade de recursos contra as
sentenças proferidas no mesmo feito, inaplicável, ao caso, ainda, a regra a que alude o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não se cuida aqui de hipótese de
majoração de verba honorária anteriormente fixada levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal.
E, apenas para que não se alegue nova omissão, impende considerar
que, não estando perfeitamente delineados, no caso em exame, os pressupostos a que
aludem os artigos 80/81, do Código de Processo Civil, não há se falar em caracterização da
litigância de má-fé do embargado na espécie, na forma alvitrada pela recorrente.
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a embargante agitar
os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes embargos
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)